Tribunal: TJSP
Processo: 1016450-45.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Vícios de construção em imóvel. Sentença de parcial procedência com fixação de danos morais em R$15.000,00. Inconformismo das rés. Descabimento. Preliminar de mérito afastada. Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Não conhecimento do recurso no que pretende discutir condenação cominatória, questão não atinente a

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Vícios de construção em imóvel. Sentença de parcial procedência com fixação de danos morais em R$15.000,00. Inconformismo das rés. Descabimento. Preliminar de mérito afastada. Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Não conhecimento do recurso no que pretende discutir condenação cominatória, questão não atinente a estes autos. Prova pericial a indicar a existência de vícios construtivos. Desconformidade substancial entre o imóvel decorado mostrado à compradora e à unidade entregue. Falha na informação. Valor de R$15.000,00 que se mostra adequado a demandas dessa natureza. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso parcialmente conhecido e improvido.